Tribunal: STJ
Processo: 5069863-46.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665936 - SC(2024/0212317-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C I
ADVOGADOS
: FLÁVIO SPEROTTO - SC021404
ROMULO DIEHL VOLACO - SC024143
JACKSON KALFELS - SC044021
TASSIA FLORES REDEL - SC035273
AGRAVADO
: N S R I (MENOR)
AGRAVADO
: B S A - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: GUILHERME SCHARF NETO - SC010083
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
DAYANA DALLABRIDA - SC023196
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ALEGAÇÃO DE E NULIDADE DE LAUDO PERICIAL POR
CERCEAMENTO DE DEFESA COM OFENSA AO
§ 2o,
ART. 466,
DO CPC. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENCONTRA ÓBICE NA
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. No caso concreto, o Tribunal estadual atento às peculiaridades do
caso examinado, afastou o alegado cerceamento de defesa porque no
caso da realização da perícia de mídias digitais a participação dos
assistentes técnicos da parte pode ocasionar o comprometimento do
ato, devendo o contraditório ser realizado posteriormente, o que, in
, ocorreu.
casu
Modificar tal entendimento exigiria nova análise do
conjunto probatório dos autos, medida inviável nesta esfera recursal,
nos termos da Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55108253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fa52c94-712b-49a5-8bc1-c04a2679ba99

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fa52c94-712b-49a5-8bc1-c04a2679ba99

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665936 - SC(2024/0212317-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C I
ADVOGADOS
: FLÁVIO SPEROTTO - SC021404
ROMULO DIEHL VOLACO - SC024143
JACKSON KALFELS - SC044021
TASSIA FLORES REDEL - SC035273
AGRAVADO
: N S R I (MENOR)
AGRAVADO
: B S A - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: GUILHERME SCHARF NETO - SC010083
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
DAYANA DALLABRIDA - SC023196
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ALEGAÇÃO DE E NULIDADE DE LAUDO PERICIAL POR
CERCEAMENTO DE DEFESA COM OFENSA AO
§ 2o,
ART. 466,
DO CPC. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENCONTRA ÓBICE NA
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. No caso concreto, o Tribunal estadual atento às peculiaridades do
caso examinado, afastou o alegado cerceamento de defesa porque no
caso da realização da perícia de mídias digitais a participação dos
assistentes técnicos da parte pode ocasionar o comprometimento do
ato, devendo o contraditório ser realizado posteriormente, o que, in
, ocorreu.
casu
Modificar tal entendimento exigiria nova análise do
conjunto probatório dos autos, medida inviável nesta esfera recursal,
nos termos da Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C. I. (C.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa
a
c
Catarina (TJSC), assim ementado:
Documento eletrônico VDA54830468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: 95cbb600-5f62-4269-a912-5597598c4b52

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL.
FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL
CUMULADA COM RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITAS.
INTERLOCUTÓRIO QUE AFASTOU NULIDADE DOS TRABALHOS
PERICIAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGADA NULIDADE DA
PROVA PERICIAL PELA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 2o
DO
ARTIGO
466
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
INOCORRÊNCIA. LITIGANTES QUE FORAM DEVIDAMENTE
INTIMADOS QUANTO A DATA, HORA E LOCAL DO INÍCIO DA
PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAR A ANÁLISE DAS
MÍDIAS. AFASTAMENTO. MODALIDADE DE EXAME - MÍDIA
DIGITAL - QUE AUTORIZA EXCEPCIONALIZAR A PARTICIPAÇÃO
DE ASSISTENTE TÉCNICO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
DIFERIDO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.(e-STJ, fl. 101)

No presente inconformismo, C. defendeu que
o recurso atende aos
(1)
requisitos de admissibilidade e não se aplica a Súmula no 7 do STJ.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
243/247
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls.
)
311/314
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
e
, da CF, C. alegou violação do
§ 2o, do CPC, além de dissídio
a
c
art. 466,
jurisprudencial, ao sustentar, em síntese, que
foi violado o amplo contraditório, pois
(1)
não foi assegurado aos assistentes técnicos do recorrente, acesso e acompanhamento
das diligências e dos exames que realizaria, com prévia comunicação, comprovada
nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (artigo 466, parágrafo 2o do
(e-STJ, fl. 120); e
o laudo pericial realizado é nulo, pois não foi
.
CPC/2015)
(2)
oportunizado aos assistentes técnicos do recorrente, o acesso às diligências e exames
realizados, com comunicação prévia de no mínimo cinco dias.

(1) Do
§ 2o, do CPC.
art. 466,
O Tribunal recorrido assim decidiu a controvérsia posta nos autos (1)
ocorreu a prévia comunicação pela perita do Juízo sobre a data de realização dos
trabalhos periciais, de forma que não prevalece a alegação de nulidade por ausência
Documento eletrônico VDA54830468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: 95cbb600-5f62-4269-a912-5597598c4b52

de intimação;
também não se sustenta a afirmação de nulidade por impossibilidade
(2)
de acompanhamento pelos seus assistentes técnicos da perícia realizada, pois, no
caso da lide, a participação de assistentes potencializa o comprometimento do ato,
devendo o contraditório ser realizado posteriormente, com as devidas impugnações,
confira-se:
Todavia, nada obstante os argumentos apresentados pelo agravante,
a insurgência não comporta acolhimento.
A uma porque, analisando o caderno processual na origem, não
se verifica ter havido ofensa ao disposto no § 2o do artigo 466 do
Código de Processo Civil.
(...)
Segundo se retira do caderno processual, no dia 18-5-2022, a
perita nomeada informou ao Juízo a data em que iniciaria os
trabalhos periciais, solicitando fossem as partes intimadas da
data, local e horário (evento 492 da origem).
No mesmo dia em que peticionado pela perita, as partes foram
devidamente intimadas, o
(evento 495 da origem) e
réu/agravante
a
(evento 494 da origem), como se pode observar
autora/agravada
da movimentação processual:
(...)
E, a despeito do defendido pelo agravante, teve ciência da data
designada para o início dos trabalhos periciais.
Assim, no dia indicado pela perita nomeada (24-6-2022), esta
compareceu ao cartório da Vara da Família e lá retirou o pendrive
com as mídias objeto da perícia.
Desse modo, o argumento de nulidade da perícia por ausência de
intimação da data em que o ato seria realizado não se sustenta, já
que observado o que prescrito no ordenamento pátrio.
Na verdade, o que constata é a tentativa do agravante de
contrapor sua própria desídia, já que, ciente do ato, preferiu
ignorá-lo.
A duas porque, embora não foi possível que os assistentes
técnicos acompanhassem a análise das mídias, tal fato não
importa nulidade da perícia.
E isso porque, como bem ponderou o Procurador de Justiça
André Fernandes Indalencio, o § 2o do artigo 466 do Código de
Processo Civil deve ser analisado em conformidade ao tipo de
exame a ser realizado.
:
É o que se colhe do parecer ministerial

Ocorre que tal dispositivo deve ser bem compreendido,
porque estabelecido tendo em vista situações onde tal
análise se dá em campo, como é o caso do exame pericial
em veículos e imóveis, por exemplo.
Exceções devem ser feitas aos casos em que a avaliação
se dá em ambiente restrito, como laboratórios, de forma a
preservar a autonomia do expert e a tranquilidade e
segurança da perícia realizada. É o caso dos autos.
Em situações como tais, entende-se, o contraditório é
realizado
a
posteriori,
com
a
possibilidade
de
Documento eletrônico VDA54830468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: 95cbb600-5f62-4269-a912-5597598c4b52

impugnações, apresentação de contraprova e pedidos de
esclarecimentos, como aliás, ocorreu na espécie (evento
600 e 638)

No mais, não há negar que certos exames periciais, tais como
DNA e de mídias digitais, como é o caso, a participação de
assistentes técnicos potencializa eventual comprometimento do
ato, já que passível de contaminar, manipular, corromper a prova
a ser examinada.
O certo é que, após a confecção do laudo pericial que, compete
exclusivamente ao profissional designado, que não pode sofrer
influência ou interferência das partes envolvidas, poderão exercer
o contraditório e a ampla defesa que, como apontado pelo
Procurador de Justiça, já fora exercido. (e-STJ, fls.
)
98/99

No caso concreto, o Tribunal estadual atento às peculiaridades do caso
examinado, afastou o alegado cerceamento de defesa porque no caso da realização
da perícia de mídias digitais a participação dos assistentes técnicos da parte pode
ocasionar o comprometimento do ato, devendo o contraditório ser realizado
posteriormente, o que,
, ocorreu.
in casu
Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos
autos, medida inviável nesta esfera recursal.
Incide sobre o tema a Súmula no 7 do STJ.
A aplicação da Súmula no 7 do STJ, quanto à alínea
, impede o trânsito
a
pela de recurso especial fundado na alínea c.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Não se aplica o
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA54830468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: 95cbb600-5f62-4269-a912-5597598c4b52

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.665.936 / SC
Número Registro: 2024/0212317-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108983420148260438
03018726820198240033
10000160851424001
10099022320198260477
108983420148260438 20220000558089 20220000613286 20230000417932 3018726820198240033
50609239220228240000 50651148320228240000 50666867420228240000 50698634620228240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C I
ADVOGADOS : FLÁVIO SPEROTTO - SC021404
ROMULO DIEHL VOLACO - SC024143
JACKSON KALFELS - SC044021
TASSIA FLORES REDEL - SC035273
AGRAVADO
: N S R I (MENOR)
AGRAVADO
: B S A - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : GUILHERME SCHARF NETO - SC010083
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
DAYANA DALLABRIDA - SC023196
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - ALIENAÇÃO
PARENTAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55075231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:57
Código de Controle do Documento: 90a572e3-d3e7-45de-a160-244233207feb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:57
Código de Controle do Documento: 90a572e3-d3e7-45de-a160-244233207feb